Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO AO RECEBIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em analisar se existem elementos nos autos suficientes para determinar se o agravante, à época do falecimento de sua mãe, já possuía incapacidade para ser considerado seu dependente, a fim de compelir o Distrito Federal ao pagamento imediato da pensão por morte ao requerente, sob pena de multa diária.
2. Na hipótese, ainda que fosse possível reconhecer que a situação de invalidez do autor seja anterior à data do óbito de sua mãe, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes.
3. O contraditório é necessário, principalmente para examinar as condições de saúde e de vida do agravante, bem como as razões que levaram ao indeferimento do pedido na esfera administrativa.
4. Em cognição sumária, não é possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
5. Recurso conhecido e não provido.